Tribunal: TCU
Processo: 025.556/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12162/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que por meio do Acórdão 11223/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 29) os responsáveis foram condenados, solidariamente, ao pagamento das quantias indicadas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2, da decisão, e conseguinte recolhimento das quantias à Fundação Nacional de Saúde (Funasa); Considerando que o Acórdão 435/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 34), entendendo ter havido inexatidão material nos subitens 9.3.1 e 9.3.2, da decisão precedente, alterou o cofre credor para que o depósito fosse realizado ao Tesouro Nacional ; Considerando a solicitação da Advocacia-Geral da União, depois de autuado processo de Cobrança Executiva, para correção do cofre credor indicado pelo Tribunal; Considerando que o cofre credor é o da unidade gestora, informação que impacta na legitimidade para ajuizamento de ação de execução (PGU ou PGF), e que, independentemente dessa indicação, os valores do débito são recolhidos à Conta Única do Tesouro Nacional, como aduzido no voto condutor do Acórdão 286/2018-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, no presente caso, o recolhimento da dívida deverá ser em favor da Funasa, mediante depósito na Conta Única do Tesouro Nacional, por meio de guia de recolhimento da União (GRU), na qual será designada a Funasa como unidade gestora; Considerando que não há erro material na redação original do Acórdão 11223/2017-TCU-Primeira Câmara , relativamente ao recolhimento das dívidas indicadas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 à Fundação Nacional de Saúde; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência no Tribunal de Contas da União, em tornar insubsistente o Acórdão 435/2018-TCU-Primeira Câmara , dando a seguinte redação aos itens 9.3.1 e 9.3.2, do Acórdão 11223/2017-TCU-Primeira Câmara , mantendo os demais itens inalterados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 9.3.1. condenar, em solidariedade, Roberto Antunes de Paiva e a empresa Inspector Engenharia Ltda. ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde - Funasa atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: [...] 9.3.2. condenar Roberto Antunes de Paiva ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde - Funasa atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: [...] 1. Processo TC- Processo 025.556/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Inspector Engenharia Ltda (30.892.624/0001-21); Roberto Antunes de Paiva (XXX.091.606-XX). 1.2. Ente: Município de Mercês - MG. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Esteves Santos Pires (76575/OAB-MG) e outros, representando Inspector Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.